Tribunal: STF
Processo: HC 186728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 583.514, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra a paciente para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em 22.10.2019, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da investigada. Contudo, na sequência, o magistrado substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    3. Em seguida, o Ministério Público requereu ao Juízo de origem o restabelecimento da custódia preventiva, “sob a alegação de que a ré descumpriu condições da prisão domiciliar anteriormente concedida”. O pedido foi deferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da materialidade delitiva. Afirma que: (i) “a ausência do laudo de constatação preliminar de drogas obsta a demonstração da ilicitude das substâncias apreendidas e, por conseguinte, inviabiliza a prova da materialidade delitiva do tráfico de drogas”; (ii) não existência fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão a ordem a fim de revogar prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Além disso, o STF já decidiu que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “valeu-se da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico para dar continuidade ao comércio de entorpecente”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator